Tribunal: TJDFT
Processo: 0745821-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745821-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ALISSON FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, parte exequente, contra a r. decisão (ID 249372514, integrada pelos Embargos de Declaração no ID 250826966) proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (processo n. 0753224-94.2024.8.07.0001), indeferiu a penhora salarial. Transcrevo parte da decisão recorrida (ID 249372514). O art. 833, inc. IV, do CPC estabelece que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” Vê-se assim que, nos termos da lei, os salários e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, razão pela qual seria inócua a informação de ter a parte executada vínculos trabalhistas, já que seus rendimentos não poderiam ser penhorados. A exceção legal à impenhorabilidade do salário diz respeito ao pagamento de pensão alimentícia ou rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, §2o, do CPC). O débito executado não se origina em pensão alimentícia e é infinitamente remota a possibilidade de haver vínculo trabalhista que remunere o devedor com valor superior a 50 salários mínimos, já que remunerações desta monta não costumam se submeter à legislação trabalhista. Em outro cotejo, muito embora a Corte Especial do egrégio STJ tenha relativizado a impenhorabilidade da verba salarial, vê-se claramente do julgado que se trata de medida a ser adotada somente em caráter excepcional, quando inviabilizados outros meios executórios e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares, in verbis: “2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) No caso em tela, mormente diante das buscas patrimoniais já realizadas, não se encontra demonstrado que a subsistência digna do devedor e de sua família não será comprometida com a penhora, mas pelo contrário, diante da ausência de outros bens, vê-se a essencialidade do salário para a manutenção da subsistência do credor. Assim, considerando a impenhorabilidade do salário e a ausência de demonstração da possibilidade de aplicação da medida excepcional de penhora de percentual do salário sem comprometer a subsistência do credor, tenho que a penhora de percentual do salário da parte executada deve ser indeferida. A parte agravante (ID 77497983) alega que a decisão agravada merece reforma, por violar os princípios da efetividade da execução (art. 4o, CPC), do interesse do credor (art. 797, CPC) e da mitigação excepcional da impenhorabilidade (art. 833, IV, CPC), conforme jurisprudência consolidada. O agravado apesar de ter rendimentos mensais superiores a R$ 14.000,00, não indica bens (violando art. 805, parágrafo único, CPC) nem propõe acordo, furtando- se ao adimplemento há anos. Defende que o pedido de penhora é lícito, e a penhora de 30% é sem violação à dignidade, preservando-se valor superior ao mínimo existencial. Ademais, o Decreto no 11.150/2022 estabelece o mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais) para fins de impenhorabilidade em contas bancárias, o qual deve ser analogicamente aplicado aqui. Sustenta que a moderna jurisprudência do STJ busca equilibrar os interesses em conflito, permitindo a penhora em percentual que não prejudique a subsistência do devedor, mas que, ao mesmo tempo, garanta que o credor não saia de mãos vazias após um longo processo judicial. Aduz que a recusa da penhora viola os arts. 4o (efetividade), 797 (execução no interesse do credor) e 833, § 2o, do CPC (exceções à impenhorabilidade), configurando cerceamento de defesa à agravante (art. 5o, LV, CF/88). No que tange sobre a impenhorabilidade de vencimentos, salários, saldos, proventos etc., depositados em conta corrente bancária, prevista no art. 833, IV, do NCPC, esta não pode ser absoluta. Afirma que o pedido tem por base o negócio processual pactuado, na forma prevista no art. 190 do Código de Processo Civil, onde por força do referido contrato a devedora renunciou à impenhorabilidade do salário prevista na legislação. O deferimento de penhora de parte do salário do devedor, mesmo que em porcentagem baixa, o traz para acordo, com o fim de adimplir a dívida, ou seja, além de garantir um direito da credora de receber a dívida, ainda abre uma possibilidade de negociação entre as partes, mesmo que de uma forma mais incisiva (penhora de parte do salário do devedor). Insta que a decisão viola os arts. 797 e 805 do CPC, ao não prosseguir a execução pelo interesse da credora e ao não exigir do devedor a indicação de meios menos gravosos. O agravado não ofereceu alternativas, nem comprovou que a penhora comprometeria sua dignidade, caracterizando má-fé processual e enriquecimento sem causa. Se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado também cabe à parte agravada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo, o que nitidamente a devedora não faz e não quer fazer. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo, para suspender o processo na origem, para evitar arquivamento do processo. Liminarmente, deferir imediatamente a penhora de até 30% dos rendimentos salariais do Agravado, com expedição de ofício ao Órgão Militar. Preparo recolhido (ID 77503446). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. A medida requerida possui caráter excepcional, sendo necessário o devido contraditório para se averiguar a probabilidade do direito. No presente caso, ainda que o recorrido apresente renda anual de R$ 175.338,42 no seu imposto de renda, deve-se esclarecer a natureza das verbas recebidas por meio do seu contracheque, bem como a comprovação de eventuais despesas imprescindíveis à manutenção da dignidade do agravado e sua família. Deste modo, considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da liminar. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, inclusive seus 3 últimos contracheques. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital